Tribunal: TJSP
Processo: 1025078-64.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ação de condenação a obrigação de fazer e a indenizar por danos materiais e morais. Procedência parcial. Recurso das partes.

Pretensão do autor a que a instituição financeira-ré alterasse a denominação da sigla de lançamento de débitos na conta de clientes dela, por ordem de outra correntista. Impossibilidade material revelada.

Irrelevância de que pessoas que se sentem prejudicadas com

Ementa:
Ação de condenação a obrigação de fazer e a indenizar por danos materiais e morais. Procedência parcial. Recurso das partes.

Pretensão do autor a que a instituição financeira-ré alterasse a denominação da sigla de lançamento de débitos na conta de clientes dela, por ordem de outra correntista. Impossibilidade material revelada.

Irrelevância de que pessoas que se sentem prejudicadas com esses lançamentos supusessem que a iniciativa dessa exigência era do postulante. Descuido desses prejudicados na verificação que não pode ser atribuído à instituição financeira depositária. Preservação do princípio segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei.

Condenação à indenização por danos morais imposta insubsistente.

APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA, PREJUDICADA A DO AUTOR.